Tribunal: TJSP
Processo: 1012823-93.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A prova existente nos autos indica que as partes firmaram contrato de locação, mas o réu deixou de realizar

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A prova existente nos autos indica que as partes firmaram contrato de locação, mas o réu deixou de realizar os pagamentos mensais devidos, dando azo à existência de débitos pendentes;
II - É ônus do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando o réu o cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres mensais e seus acessórios, era de rigor a procedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012823-
93.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARCELO TOMOHIKO
NAKASONE, é apelado SILVIO PEREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012823-93.2019.8.26.0625
4-Voto no 43.732
2
Apelação No 1012823-93.2019.8.26.0625
Apelante
: MARCELO TOMOHIKO NAKASONE
Apelado
: SILVIO PEREIRA DIAS
Comarca
: Taubaté 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Érico Di Prospero Gentil Leite

V O T O No 42.732
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA INADIMPLEMENTO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO - FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO
DO
DIREITO
DO
AUTOR
-
ÔNUS
DO
RÉU

NÃO
COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A prova existente nos autos indica que as partes firmaram
contrato de locação, mas o réu deixou de realizar os pagamentos
mensais devidos, dando azo à existência de débitos pendentes;
II - É ônus do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Não comprovando o réu o cumprimento de suas
obrigações locatícias, em especial o pagamento dos alugueres
mensais e seus acessórios, era de rigor a procedência da ação.
SILVIO PEREIRA DIAS propôs ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos da locação frente a
MARCELO TOMOHIKO NAKASONE.
A r. sentença de fls.120/124, cujo relatório se adota, retificada em
parte por força dos embargos declaratórios acolhidos à fl.133, julgou
procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de locação firmado
pelas partes por falta de pagamento, assinalando o prazo de quinze dias para
desocupação voluntária do imóvel, bem assim para condenar o réu a pagar em
favor do autor os aluguéis e encargos de locação vencidos até a propositura
da presente ação, no valor total de R$ 5.222,87, incidindo sobre esse
montante atualização monetária pelos índices da tabela prática do E. Tribunal
de Justiça a partir da data da propositura da ação, já que a parte autora, ao
ingressar com a ação, apresentou a planilha atualizada do débito fls.04,
incidindo ainda juros de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como os
alugueres e encargos de locação que se venceram no curso do processo até a
data da efetiva desocupação, com correção monetária desde a data de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012823-93.2019.8.26.0625
4-Voto no 43.732
3
inadimplemento e juros de 1% ao mês a partir da data da citação. Ante a
sucumbência experimentada, condenou a parte ré ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
Inconformada, apela a parte ré almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: o r. despacho que deferiu a inclusão do fiador
somente foi prolatada após a entrega da contestação, devendo ser reconhecida
a nulidade da inclusão da ciência do fiador apenas em 27.11.2019; o autor
não juntou aos autos nenhuma planilha demonstrando como alcançou os
valores de cobrança, restando impugnado; deve ser abatido do valor da dívida
o valor relativo ao fundo de comércio (fls. 136/143).

A parte autora ofertou contrarrazões às fls147/153, pugnando pelo
improvimento ao apelo.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor propôs ação de despejo
c.c. cobrança, alegando que é locador do imóvel localizado na Rua Coronel
Jordão, no 134, Centro, Taubaté/SP, o qual foi dado em locação para fins
comerciais ao requerido, com aluguel mensal e atual de R$2.370,00,
conforme se verifica do contrato de locação juntado nos autos (fls.16/17).
No entanto, o réu deixou de realizar pagamentos, dando margem à
existência de débitos pendentes a partir de julho/2019.
Cuidando-se de contrato de locação por escrito, não confirmada a
dispensa do pagamento dos aluguéis e encargos seja por qualquer motivo,
devidos se mostram os valores cobrados na inicial.
No caso, o réu não trouxe aos autos os recibos de quitação de
aluguel e encargos, pelo contrário, afirma que não efetuou os pagamentos por
dificuldades financeiras, e que tentou um acordo para pagamento parcelado
da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012823-93.2019.8.26.0625
4-Voto no 43.732
4
Com efeito, o locador não é obrigado a aceitar um acordo para
recebimento do valor devido. E, não havendo pagamento na forma
contratada, está caracterizada a resistência, e configurado o interesse de agir
na propositura da ação.
Desta feita, aperfeiçoada uma das causas motivadoras para o
rompimento do contrato (falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos),
não obstada pela purgação da mora, era de rigor o decreto de despejo e a
condenação ao pagamento do débito perseguido na inicial, o qual,
diversamente do alegado pelo réu, está devidamente especificado em planilha
juntada no corpo da inicial (fl.04), bem como trouxe o autor novamente os
valores devidos pelo locatário pormenorizados à fl.102.
E nem alegue o apelante que houve pedido tardio de cientificação
da parte fiadora, eis que da própria inicial verifica-se pedido expresso nesse
sentido (fl.07).
Ademais, analisando detidamente a cláusula quarta do contrato de
locação juntado aos autos às fls. 16/17, constata-se previsão expressa de
ausência de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas no imóvel,
descabendo, ainda, falar-se em indenização pelo fundo de comércio, máxime
quando se trata de ação de despejo fundada na falta de pagamento, na qual a
rescisão contratual não é imputável ao locador.
Assim emoldurado, não há qualquer elemento nos autos a indicar a
quitação integral dos valores inadimplidos por parte do locatário,
descumprindo o réu o encargo probatório a que estava adstrito, à luz do art.
373, II, do CPC, pelo que a r. sentença merece ser mantida em sua
integralidade.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, considerando-se
a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado
da condenação, observada a gratuidade processual.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator